Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-12.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O § 1o do art. 1.694 do CC preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada. Demonstrada a necessidade do alimentado, a redução da verba fixada provisoriamente somente se admite se verificada a incapacidade financeira do alimentante, o que não ocorre na hipótese.
2. O Juízo de origem, sopesando as condições financeiras do genitor e as atuais necessidades do único filho, atualmente com 2 (dois) anos de idade, em cognição sumária, fixou provisoriamente o valor dos alimentos provisórios em observância ao binômio necessidade/possibilidade.
3. Desta feita, porquanto não restou demonstrada, de plano, a incapacidade do agravante de arcar com os alimentos provisórios estabelecidos liminarmente, o pedido de redução da verba alimentar provisória não pode ser acolhido, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.